Tribunal: STF
Processo: HC 234165
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. TRANCAMENTO DE PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 792.690/ES (e-docs. 38 e 39).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incs. III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 34). O Juízo de origem indeferiu pedido de revogação da custódia (e-doc. 32)



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem (e-doc. 35). 



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o writ no STJ. Denegada a ordem do habeas corpus pela ministra relatora (e-doc. 37), formalizou-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a decretação da prisão preventiva. Assinalam as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, ocupação lícita e dois filhos menores de idade. Apontam a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, uma vez desatendidos os requisitos legais previstos no art. 266 do Código de Processo Penal. Aduzem a suficiência de medidas cautelares alternativas à custódia. Acrescentam que o conjunto probatório carreado nos autos é insuficiente para comprovação da autoria delitiva. Alegam a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. 



    6. Requerem, em âmbito liminar, o trancamento do processo-crime. No mérito, pugnam pelo afastamento da custódia e, subsidiariamente, a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, revelada pelo modus operandi:



    “A materialidade do crime está estampada no Laudo Cadavérico à fl. 44. 



    Os indícios de autoria que recaem sobre os réus podem ser extraídos dos depoimentos colhidos em fase investigativa, que trouxeram aos autos detalhes acerca do crime sub judice. 



    Segundo apurado, surgiram boatos no bairro Cidade Pomar de que a vítima teria abusado sexualmente do filho da corré Bruna e de Liliane, se aproveitando da condição de companheiro da Sra. Maria Modesta Batista que, por sua vez, é mãe de Bruna e Liliane (por conseguinte, avó da criança supostamente abusada). 



    Consta que, ao saberem do boato, Maykon e Bruna, genitores de uma das crianças supostamente abusadas, teriam ido à residência da vítima no intuito de confrontá-lo e agredi-lo fisicamente. Apesar disso, a notícia dos supostos abusos teria se difundido no local e residentes da região foram à casa da vítima já no intuito de assassiná-la. 



    A testemunha sigilosa nº 65/2021 reconheceu sem sombra de dúvidas Moises e Saulo como autores do homicídio que, segundo os elementos do caderno investigativo, só cessaram as agressões pois souberam que a polícia estava a caminho do local. Registrou-se também a notícia de que algum dos indivíduos tentou acertar a cabeça da vítima com uma enxada, mas teria sido impedido pelo corréu Maykon. 



    Desta feita, entendo que a prisão do réu volta-se à garantia da ordem pública, pois restou suficientemente comprovada as suas periculosidades, bem como a gravidade concreta do crime. 



    No mais, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do §6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, quando consideradas a periculosidade do réu e a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado. 



    Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MOISES DOS REIS SANTOS E SAULO DOS SANTOS BRITO, qualificado nos autos.” (e-doc. 34; grifos nossos).



    8. Tal entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus (e-doc. 35), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou a ausência de ilegalidade a ser reconhecida, nos seguintes termos:



    “Na hipótese, constato que o Juiz de primeiro grau decidiu pela decretação da prisão preventiva do Agravante, destacando, sobretudo, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada no ignóbil modus operandi empregado na empreitada delitiva, reveladora do potencial alto grau de periculosidade do Agente, como se pode observar (fls. 216-219; sem grifos no original) (...)



    A Corte a quo, ao julgar o mérito do habeas corpus, corroborou o entendimento da Magistrada de primeiro grau, consignando, ainda, que "o paciente responde a diversas ações penais - 0000494-59.2022.8.08.0044,0004735-40.2017.8.08.0048, 0012498-92.2017.8.08.0048"; e que "a prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei, em especial diante do risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado" (fl. 351; sem grifos no original). 



    Pois bem, de acordo com os excertos transcritos das decisões das instâncias ordinárias, observo que a prisão preventiva em comento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, considerando a preocupação com a garantia da ordem pública, haja vista, sobretudo, a gravidade concreta da conduta criminosa em apuração, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agravante, verbis: (...).” (e-doc. 39, p. 4).



    9. Não há ilegalidade nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi empregado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente supostamente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Também não há como acolher as teses de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e de trancamento do processo-crime por ausência de justa causa, considerada a alegada inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva.



    12. O trancamento de processo-crime pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013). Não é o caso dos autos. 



    13. Diferentemente do que alegado pela defesa, da análise dos atos descisórios, vê-se que a magistrada de 1ª instância atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria justificantes da deflagração da ação penal e da imposição da custódia preventiva (e-doc. 34). Explicitou, de forma clara, não terem sido as medidas baseadas exclusivamente no reconhecimento realizado em sede policial, uma vez que aludiu aos depoimentos colhidos na fase investigativa, inclusive àquele prestado por testemunha protegida.



    14. Com efeito, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    15. Ademais, pelo que se depreende da consulta processual realizada junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, realizada no dia 24/01/2024, a audiência de instrução e julgamento da fase de sumário de culpa, do procedimento do Tribunal do Júri, foi realizada no dia 13/12/2023, não havendo sequer, até o momento, decisão de pronúncia contra o paciente. O termo de audiência, disponível para acesso público no site do Tribunal, revela que ainda não foi encerrada a instrução criminal, uma vez constar a informação de não comparecimento de inúmeras testemunhas ao ato, tanto arroladas pela acusação quanto pela defesa do próprio paciente. Constata-se, ainda, estar pendente de análise pedido de revogação da custódia pleiteado por ocasião da audiência. 



    16. O processo encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar as conclusões do Juízo, decorrentes da instrução probatória, de modo que fiquem definidos, sob o crivo do contraditório, todos os elementos indispensáveis à análise das controvérsias. A “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos). 



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.” 



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator